Tribunal: STF
Processo: RE 220903
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO
AGRAVADA QUANTO À FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR PARTE DO
TRIBUNAL A QUO.
Havendo o despacho atacado analisado expressamente a
suposta violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,
infundada a alegação da agravante.
Agravo regimental desprovido.